Tribunal: STF
Processo: Pet 9847
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada contra despacho de minha lavra que, nos autos do RE nº 1.330.741, destacando os Temas nºs 422 e 810, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    A peticionante aduz que a decisão restou publicada no DJe em 25/6/2021 e dela foi intimada em 5/7/2021, findando o prazo para oposição de embargos de declaração em 16/8/2021. Relata que, já em 24/6/2021, houve a baixa do feito ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, restando impossibilitada de se manifestar nos autos, formulando, ao final, pedido nos seguintes termos:



    “Diante de tais fatos, requer-se: 



    i) seja distribuída, por dependência, a presente petição ao Ministro Presidente; 



    ii) seja determinado o retorno do RE nº 1.330.741 a esse Supremo Tribunal Federal; 



    iii) bem como sejam juntados e apreciados, nos autos daquele mesmo recurso, os embargos de declaração abaixo anexados, considerando-os tempestivos, porquanto enviados a essa Suprema Corte no prazo legal (art. 1.023, § 5º, c/c 183, caput, e 219, todos do CPC).”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    In casu, verifica-se que há insurgência, por meio de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, em face da devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Destaca-se, no entanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da irrecorribilidade do ato (decisão ou despacho) de devolução dos autos aos Tribunais de origem para os fins previstos na legislação processual e referentes ao instituto da repercussão geral. Nesse sentido, anote-se:



    DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não conhecido. (ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016)



    Por fim, registre-se que, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR – PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual.” […] “O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente